Tribunal: STJ
Processo: 0006973-60.2021.8.27.2700
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426282 - TO (2023
/0267580-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR
ADVOGADO
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO002426
EMBARGADO
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA53015439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f5f767f4-8028-475b-9698-c419f5dc4291

3.2. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos
adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a
contradição interna manifestada pelo descompasso
entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido
e sua conclusão.
3.3. No presente caso não se observa nenhuma
contradição entre os fundamentos adotados pelo
acórdão embargado e a sua conclusão.
3.4. O acórdão embargado já abordou de forma clara e
adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas
partes embargantes, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.5. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/12/2025
09/12/2025,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f5f767f4-8028-475b-9698-c419f5dc4291

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426282 - TO (2023
/0267580-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR
ADVOGADO
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO002426
EMBARGADO
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos
adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a
contradição interna manifestada pelo descompasso
Documento eletrônico VDA52789709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:40
Código de Controle do Documento: 54c836f5-3980-4dff-a57d-5c55e1430c4e

entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido
e sua conclusão.
3.3. No presente caso não se observa nenhuma
contradição entre os fundamentos adotados pelo
acórdão embargado e a sua conclusão.
3.4. O acórdão embargado já abordou de forma clara e
adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas
partes embargantes, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.5. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, em acórdão assim ementado (fls. 824-825):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão ora
embargado ao assentar que não constou do agravo interno pedido de concessão
de justiça gratuita.
Insiste na tese de que o preparo teria sido dispensado e que houve
omissão, no acórdão objeto dos embargos anteriores, quanto a esse pedido.
Documento eletrônico VDA52789709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:40
Código de Controle do Documento: 54c836f5-3980-4dff-a57d-5c55e1430c4e

Reitera o inconformismo com a aplicação dos Temas n. 181 e 339 do
STF ao caso dos autos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código
2.
art. 1.022
de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não ocorre no presente
caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte.
Ressalte-se que o pedido de justiça gratuita já havia sido deferido na
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fato inclusive alegado
pelo agravante nas razões do agravo interno.
Como foi assentado no julgado anterior, não houve omissão sobre o
pedido de concessão de justiça, primeiro porque não foi solicitado no agravo
interno, mas na petição do recurso extraordinário. E segundo porque já havia sido
deferida na referida decisão monocrática.
Ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é
aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo
final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre os
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e sua conclusão, o que não ocorreu
no acórdão ora embargado.
Assim, não há omissão tampouco contradição a ser sanada, mas sim a
intenção de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA52789709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:40
Código de Controle do Documento: 54c836f5-3980-4dff-a57d-5c55e1430c4e

DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO SEM INDICAÇÃO
DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015.
art. 1.026,
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não
só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com
3.
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA52789709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:40
Código de Controle do Documento: 54c836f5-3980-4dff-a57d-5c55e1430c4e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282 / TO
Número Registro: 2023/0267580-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024640620208272738 00069736020218272700 24640620208272738 69736020218272700
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR
ADVOGADO
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO002426
EMBARGADO : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR
ADVOGADO
: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO002426
EMBARGADO : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
Documento eletrônico VDA52995821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: ae830b05-bfca-49e1-95cc-811b52f073ad

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: ae830b05-bfca-49e1-95cc-811b52f073ad